Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0731400-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO LISBOA ACCIOLY APELADO: ESPÓLIO DE ANDRE LUIZ CABRAL, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES GOMES, MARIA JAQUELINE CABRAL D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Lisboa Accioly contra sentença (ID 52074173) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra Espólio de André Luiz Cabral e Espólio de Maria Aparecida Cabral, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consoante dispostivo transcrito: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ao passo que RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela requerente, sem condenação em honorários sucumbenciais, ante a ausência de oferta de resposta. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de estilo. Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 52074175), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 52074177). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 52074181). Intimados (IDs 52074182 e 52074183), os apelados apresentaram contrarrazões (ID 52074185). Preparo recolhido (ID 53204396). É o relato do necessário. 2. Em contrarrazões, os apelados afirmaram que: (...) as atuais advogadas dos Espólios dos “de cujus” André Luiz Cabral e Maria Aparecida Cabral, reconhecendo o direito do Apelante em ter o veículo em seu nome, já incluíram no pedido de Sobrepartilha Extrajudicial protocolada no 2o Cartório de Ofícios e Notas do Registro Civil, Títulos e Documentos do Distrito Federal (ID 133809721), um tópico da “Carta de Adjudicação” para que, ao término do processamento da Sobrepartilha, seja realizada a transmissão da propriedade do Veículo para o nome do Apelante. 3. Nesse contexto, com base no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se persiste o interesse no julgamento do recurso. 4. Exclua-se o pronunciamento de ID 53995289, pois referente a outro processo. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora